Tribunal: TJDFT
Processo: 0736223-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736223-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN IOSHIKAZU OFUJI AGRAVADO: CRISTIANE DA SILVA NUNES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALAN IOSHIKAZU OFUJI contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, pela qual indeferido seu pedido de gratuidade de justiça. Eis a decisão agravada: “Os documentos juntados pelo autor não comprovam a sua hipossuficiência. Os extratos de contas bancárias não revelam qualquer movimentação, o que não aponta seus rendimentos, mesmo que como "freelancer", sendo que imóvel e veículo, além do patrimônio de mais de um milhão de reais se mostram incompatíveis com o benefício pleiteado. Assim, INDEFIRO o requerimento de concessão de gratuidade de justiça. Concedo o prazo de 15 dias para o autor efetuar o pagamento das custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição.” - ID 244863434 dos autos de origem n. 0738725-71.2025.8.07.0001. O agravante sustenta que “encontra-se desempregado há mais de dois anos, vivendo de trabalhos esporádicos como freelancer, sendo isento do imposto de renda e já tendo sido declarado hipossuficiente em outros processos (n.o 0762523-84.2023.8.07.0016). Além disso, exerce a guarda exclusiva de suas duas filhas menores, sem qualquer colaboração financeira da genitora, arcando sozinho com todas as despesas.” - ID 75595397, p. 4. Diz que “realizou sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, passando a receber Bolsa Família, o que reforça sua condição de vulnerabilidade econômica.” - ID 75595397, p. 4. E alega: “A presente ação busca a extinção do condomínio dos bens partilhados no divórcio, com a consequente alienação judicial. Desde a separação, o Agravante perdeu seu emprego e passou a residir na quitinete localizada na SCLR Norte, 710, bloco “B”, Brasília/DF. O veículo Mitsubishi Pajero (placa DBX 5787) encontra-se quebrado, sem condições financeiras para reparo. O imóvel situado no Condomínio Solar da Serra (Jardim Botânico/DF) está desocupado, e o terreno em Bonfinópolis/MG é apenas um lote sem área construída. Os bens partilhados, portanto, compõem patrimônio sem liquidez, não geram renda e não refletem a real condição financeira do Agravante. O valor da causa decorre do valor atribuído a esses bens, mas isso não significa capacidade financeira para custear despesas processuais. Veja-se, Excelência, que apesar de ter direito a 50% do patrimônio, enquanto não houver alienação judicial, não há numerário disponível para custear o processo. Os extratos bancários revelam saldos mínimos ao final de cada mês, o que demonstra a absoluta incapacidade financeira de arcar com custas sem comprometer sua subsistência e a de suas filhas.” - ID 75595397, p. 5. Acrescenta: “É justamente esse o objeto da presente ação de extinção de condomínio: permitir a venda judicial dos bens para que o Agravante possa garantir uma condição de vida mais digna a si e às suas filhas.” - ID 75595397, p. 6. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo: “Há de se concluir, portanto, que são razões que justificam o periculum in mora, o indeferimento da petição inicial ante a impossibilidade de o Agravante de recolher as custas do processo e a não apreciação liminar, per se, pode causar dano irreparável à eficácia da Sentença que será oportunamente proferida. O fumus boni juris, por sua vez, é evidente, posto que deva ser aplicado ao caso em comento não só o direito, mas princípios constitucionais e o próprio artigo 99 e parágrafos do CPC, que resguarda o Agravante.” - ID 75595397, p. 10. Ao final, requer: “Diante do exposto, requer o Agravante seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão interlocutória de ID 244863434, a fim de conceder-lhe o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do CPC e do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Requer, ainda, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender de imediato os efeitos da decisão agravada e garantir o prosseguimento regular da ação originária, evitando-se o indeferimento da inicial por ausência de recolhimento das custas processuais, o que inviabilizaria o exercício do direito de ação e a própria prestação jurisdicional.” - ID 75595397, p. 11. Sem preparo dado o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso V (rejeição do pedido de gratuidade da justiça). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). Na hipótese, o agravante juntou extratos de conta-corrente de três instituições financeiras que demonstram esporádicas e módicas entradas de valores aparentemente referentes ao trabalho que o agravante exerce como freelancer: extratos da conta no Banco do Brasil não apresentam movimentação financeira (IDs 76030405 ao 76031863); extratos da conta digital “Cora” apresentam poucas entradas via pix, dentre eles, pix provenientes da conta-corrente do agravante do Banco Inter (ID 76031864); extratos do Banco Inter demonstram movimentações financeiras com despesas necessárias e módicas entradas entre 29/05/2025 e 26/8/2025 (ID 76031865). Juntou cópia da CTPS sem registros de contratos de trabalho; declarações de ajuste anual de imposto de renda (anos-calendário 2023 e 2024 - IDs 76031868 e 76031869) e faturas de cartão de crédito, com valores que variam entre 143,70 e 4,71 (ID 76031872). O agravante acostou também comprovante do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, que inclui suas filhas ADRIELE NUNES OFUJI e AGATA NUNES OFUJI. O cadastro atualizado em 11/08/2025 indica faixa de renda familiar total até meio salário mínimo, valor substancialmente inferior ao que se tem definido como insuficiente. Por oportuno: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos". 2. No caso, a autora trabalha como costureira autônoma, acostando aos autos seus extratos bancários contendo reduzida movimentação e saldo compatível com sua declaração de hipossuficiência, além de comprovante de residência emitido pela CAESB, no qual consta que a autora faz jus à tarifa social por ser pertencente “a uma unidade familiar pobre ou extremamente pobre”, além de estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CADÚnico), para famílias com faixa de renda familiar de até um salário-mínimo. 3. Comprovada nos autos a incapacidade econômica da autora para arcar com as despesas processuais sem comprometimento do sustento próprio e de sua família, é mister o deferimento da Gratuidade da Justiça. 4. Apelação cível conhecida e provida. (Acórdão 1825357, 0706071-79.2022.8.07.0019, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 15/03/2024.) Forte em tais argumentos, defiro o pedido de efeito suspensivo, sem prejuizo de reavaliação da questão em sede do julgamento do recurso. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 16 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora